Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701046-25.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HIDRAULICA INDUSTRIAL S A INDUSTRIA E COMERCIO, PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO, PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO, PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO, PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO, WEG DRIVES &amp; CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, WEG DRIVES &amp; CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, WEG DRIVES &amp; CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, WEG DRIVES &amp; CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora